Tribunal: TJDFT
Processo: 0747128-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747128-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISA HORTA CHAGAS AGRAVADO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELISA HORTA CHAGAS tendo por objeto a r. decisão (ID 20925938 - Pág. 91 ou ID 73751795 - Pág. 2) proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Brasília nos autos da ação no 0731446-10.2020.8.07.0001. A agravante junta declaração de hipossuficiência (ID 20925935 - Pág. 1), deixa de comprovar o preparo alegando ser estudante, matriculada em cursinho pré-vestibular e que, por isso, não teria recursos suficientes para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. É o relatório. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. A autora, residente no plano piloto, discute nos autos um defeito de um telefone (iPhone) que, em 2017, lhe custou R$3.329,00 segundo nota fiscal (ID 73252048 - Pág. 1 ou ID 73252048 - Pág. 1). Na origem, mesmo justificando o pedido de gratuidade (ID 20925938 - Pág. 86 ou ID 73571358 - Pág. 2), recolheu as custas iniciais (ID 20925938 - Pág. 87 ou ID 73571359 - Pág. 1). Esses elementos fragilizam, portanto, a presunção de ausência de recursos. Ademais, como por demais sabido, as custas processuais perante a Justiça do Distrito Federal são módicas. Considerando portanto, que a documentação acostada não é apta a demonstrar que é pessoa pobre na acepção jurídica do termo, INDEFIRO a gratuidade de justiça reclamada e, por força do art. 99, §7o, do CPC, fixo um prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo sob pena de não conhecimento do recurso. Cumpra-se. Publique-se e intime-se. Brasília, 29 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator